Tribunal: TJSP
Processo: 2144242-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
Serviços profissionais – Cumprimento de sentença de ação de cobrança – Bloqueio eletrônico de valores – Conta poupança com movimentação frequente, típica de conta corrente – Impenhorabilidade (CPC, art. 833, IV e X) descaracterizada – Concessão da gratuidade – Efeitos "ex nunc" – Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601802
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2144242-23.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante POLLYANA
OKDE ARAUJO, é agravado DISA CONSULTORIA CONTABIL E ADMINISTRAÇÃO
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144242-23.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVANTE:
POLLYANA OKDE ARAÚJO
AGRAVADA:
DISA CONSULTORIA CONTÁBIL E ADMINISTRAÇÃO LTDA
COMARCA:
SÃO PAULO R. REG. SANTANA
EMENTA: Serviços profissionais Cumprimento de sentença de
ação de cobrança
Bloqueio eletrônico de valores
Conta
poupança com movimentação frequente, típica de conta corrente
Impenhorabilidade (CPC, art. 833, IV e X) descaracterizada
Concessão da gratuidade Efeitos “ex nunc” Agravo improvido.
VOTO N° 44.521
(recurso digital)
Trata-se de agravo de instrumento cumprimento de
sentença de ação de cobrança relativa a termo de confissão de dívida, contra
decisão que rejeitou a impugnação à penhora de ativos financeiros, mantendo o
bloqueio do valor e também deferiu a gratuidade à executada sem efeito
retroativo.
Sustenta a agravante, em síntese, que quantia
bloqueada é impenhorável, nos termos do artigo 833, inciso X, do Código de
Processo Civil, porque se trata de valor inferior a quarenta salários mínimos
depositado em conta poupança. Afirma que não há qualquer limitação legal no
sentido de que tal conta não possa ter movimentação ou vinculação com conta
corrente. Alega que não utilizava a referida conta como corrente, apenas passou
a realizar uma maior movimentação, após o início da pandemia, quando se viu
obrigada a utilizar suas parcas economias. Afirma que se trata de importância de
baixo valor (R$993,51 novecentos e noventa e três reais e cinquenta e um
centavos), mas essencial à sua subsistência. Argumenta que o deferimento da
gratuidade da justiça deve abarcar todos os atos e não somente aqueles
posteriores à decisão de concessão do benefício. Requer o provimento do
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144242-23.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O agravo foi regular e tempestivo, com traslado de
peças. Foi apresentada contraminuta a fls. 216/217.
É o relatório.
Almeja a agravante a liberação do montante de
R$993,51 (novecentos e noventa e três reais e cinquenta e um centavos),
atingido por bloqueio eletrônico na conta de sua titularidade mantida junto ao
Banco Bradesco, agência 3296, conta 1005625-0.
A impenhorabilidade de quantia depositada em
poupança até o limite de 40 salários mínimos está prevista no art. 833, X do atual
Código de Processo Civil.
A impenhorabilidade de valores depositados em
caderneta de poupança até o limite de quarenta salários mínimos foi instituída
como proteção ao cidadão que ao longo da vida faz economias para ter um
resguardo para imprevistos a que qualquer pessoa está sujeita, especialmente
em casos de doença (própria ou de familiar), desemprego, acidentes, etc..
Portanto, uma caderneta de poupança é aquela em
que seu titular ali mantém uma reserva e não a movimenta com frequência. Não é
esta a hipótese dos autos, em que todo mês há movimentação nas modalidades
de saque ou depósito, conforme mostra o extrato juntado às fls. 170/173 dos
autos de primeiro grau.
Destarte, ainda que perante a instituição financeira a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144242-23.2020.8.26.0000 -Voto no
4
conta atingida pelo Bacenjud esteja cadastrada como poupança, não há como
referida conta ser considerada como poupança, destinada à reserva do pequeno
poupador tal como previsto pelo legislador, uma vez que a agravante, titular da
referida conta, não a mantém como reserva para fazer frente a despesa
extraordinária e inesperada. Consequentemente, não está albergada pela
impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC.
Nesse sentido já se manifestou esta Corte em diversas
oportunidades, dentre as quais destaco:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL BLOQUEIO DE QUANTIA ENCONTRADA EM CONTA
BANCÁRIA DE TITULARIDADE DA AGRAVADA
ALEGAÇÃO DE
IMPENHORABILIDADE AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO insurgência
em face da decisão pela qual foi acolhida a impugnação ofertada pela
agravante e determinado o desbloqueio do valor constrito bloqueio que
atingiu valor depositado em conta poupança poupança utilizada como conta
corrente, dada a intensa movimentação, com sucessivos saques e depósitos
de valores consideráveis circunstâncias que evidenciam que a caderneta de
poupança sobre a qual recaiu a constrição não tinha por finalidade precípua a
economia de numerário para enfrentamento das vicissitudes da existência
espécie de aplicação não protegida da penhora não incidência da proteção
contida no art. 833, X do CPC/2015
decisão reformada para o fim de
manutenção da penhora agravo provido (AI no 2041427-79.2019.8.26.0000,
12a Câmara de Direito Privado, Rel. Castro Figliolia, j. 05/06/2019).
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Bloqueio
de
ativos
financeiros. Alegação de impenhorabilidade da poupança nos termos do art.
833, IV e X, CPC. Ausência de comprovação da origem dos recursos
penhorados. Conta poupança que é movimentada como conta corrente.
Possibilidade de penhora. Circunstância de o veículo ter sido alienado
fiduciariamente a terceiro que não torna o bem impenhorável. Constrição, no
entanto, que deve recair apenas sobre os direitos de titularidade do devedor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2144242-23.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Recurso parcialmente provido (AI no 2045605-71.2019.8.26.0000, 36a
Câmara de Direito Privado, Rel. Milton Carvalho, j. 11/04/2019).
Cumprimento de sentença Penhora Conta poupança
Impenhorabilidade descaracterizada Conta utilizada como conta corrente
Inaplicabilidade do artigo 833, inciso X do CPC de 2015
Recurso
desprovido (AI no 2018527-05.2019.8.26.0000, 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial, Rel. Fortes Barbosa, j. 21/03/2019).
Igualmente insubsistente a alegação de que o
deferimento da gratuidade deve abarcar atos pretéritos e, como dito pelo i.
magistrado “a quo”, situações jurídicas consolidadas. Os efeitos da concessão da
justiça gratuita operam-se de forma “ex nunc”, não retroagem.
Logo, de rigor a confirmação da bem lançada e
fundamentada decisão de primeiro grau, não comportando acolhida os
argumentos recursais.
Pelo
exposto,
por
esses
fundamentos,
nego
provimento ao agravo.
VIANNA COTRIM
RELATOR